Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0752492-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA objetivando a reforma da decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a desocupação voluntária do imóvel. Como não houve pedido de efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal até julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado da 7a Turma Cível, intime-se a agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador